Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714021-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, RONALDO LOPES DA FONSECA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E OUTRO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0721234-27.2020.8.07.0001, manejada em desfavor dos Agravantes por BANCO SAFRA S/A., rejeitou a alegação de nulidade da penhora SISBAJUD, formulada pelos Agravantes sob a afirmação de ausência de citação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e RONALDO LOPES DA FONSECA apresentaram petição denominada ‘Impugnação ao cumprimento de sentença’ (ID.NUM. 85285391), aduzindo que o executado não foi devidamente citado para a ação de execução. Narraram que as partes entabularam acordo extrajudicial e sem a presença de advogado para pagamento do débito e, conforme jurisprudência do STJ, o comparecimento espontâneo da parte não pode suprir a citação nos casos em que a assinatura foi firmada em acordo extrajudicial. Pediram a nulidade da penhora realizada em sua conta bancária tendo em vista a falta de citação. O exequente apresentou resposta na petição de ID.NUM. 87531861, preliminarmente arguindo o não cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença no bojo de processo de execução de título extrajudicial. No mérito, afirmou constar expressamente no acordo que os executados se davam por citados para a ação executiva, defendendo a validade da citação. Requereu a rejeição da impugnação e o reconhecimento da validade da penhora realizada. É o relatório. DECIDO Inicialmente, cumpre salientar que não se trata de cumprimento de sentença, mas de prosseguimento do processo executivo após a suspensão convencionada pelas partes para cumprimento de acordo extrajudicial, fulcrada no art. 922 do CPC. Portanto, não é cabível, por não incidência do art. 523 e seguintes do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, o fundamento da peça processual apresentada pelos executados é de nulidade de citação, passível de ser arguida em exceção de pré-executividade e como tal incidente a petição dos executadas será analisada. Após o recebimento da petição inicial, e antes do cumprimento do mandado citatório, as partes peticionaram conjuntamente nos autos informando a celebração de acordo para pagamento parcelado da obrigação. Na folha 3 do citado acordo, no sexto parágrafo, foi assentado que ‘Os executados, caso ainda não tenham sido, se dão por citados nesta oportunidade para os termos da presente ação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC’. O instrumento extrajudicial de acordo foi subscrito pelo advogado do exequente e pelos executados, com firma reconhecida por semelhança. (ID. NUM. 72830251) No caso dos autos se trata de direito disponível. A transação foi celebrada por pessoas capazes e a pessoa jurídica executada estava representada por seu sócio Gabriel Malheiros Lopes. O artigo 840 do Código Civil não exige a assinatura de advogado para conferir validade e eficácia ao negócio jurídico. Todavia, não se pode confundir capacidade postulatória com capacidade civil para celebração de contratos, isso porque a capacidade postulatória tem relevância apenas para a condução do processo, sendo permitido às partes celebrarem acordo de forma extrajudicial, independentemente de serem representadas por advogados. E, nesse aspecto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que ‘a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação’, nos termos da ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1394186/MT, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015) Assim, afigurou-se a ausência de citação válida no caso dos autos. Contudo, o comparecimento espontâneo dos executados aos autos supriu a falta ou eventual nulidade da citação nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Veja-se que referido dispositivo legal é autoaplicável e independe de manifestação judicial autorizando a apresentação de resposta pela parte ré. Logo, o prazo para pagamento voluntário e interposição dos embargos iniciou-se, ainda conforme previsto no aludido artigo, do comparecimento espontâneo nos autos, que se deu em 01/02/2021 (ID.NUM. 82498904). A corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 239, §1o, DO CPC. PLURALIDADE DE RÉUS. DEFESA APRESENTADA POR UM DELES. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONSTATADA. NÃO VERIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO ADVOGADO DE UMA DAS RÉS. ART. 272, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPACHOS DE MERO EXPEDIENTE DIRECIONADOS A ÓRGÃOS DESTE TRIBUNAL E À AUTORA. DECISÕES TEMPESTIVAMENTE IMPUGNADAS PELOS RECURSOS ADEQUADOS. MATÉRIAS NÃO LEVADAS AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão é claro ao concluir que o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta ou eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Referido dispositivo legal é autoaplicável e independe de manifestação judicial autorizando a apresentação de resposta pela parte ré. 2.1. Tendo o réu deixado transcorrer in albis o prazo para apresentação de sua defesa, não há que se falar em reabertura de prazo para apresentação de contestação. 2.2. Conquanto alegada a ausência de cadastramento do patrono do réu nos autos, não se vislumbra o prejuízo processual afirmado, uma vez que o ato judicial no qual consta decisão acerca do pedido de nulidade da sentença foi devidamente impugnado pela parte interessada por meio da interposição do recurso adequado. 2.3. Também não há omissão quando o acórdão conclui que a oportunidade para discussão acerca do negócio jurídico e eventual fraude perpetrada estava preclusa, pois não apresentada defesa, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, além de não se tratar de matéria de ordem pública, a ser cognoscível de ofício pelo Órgão Julgador. 2.3.1. Considerando que a referida matéria apenas foi apresentada em sede de apelação e que, em observância ao art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, não tendo o recorrente demonstrado que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, imperioso o reconhecimento da configuração de inovação recursal. 3. Quanto à alegação de contradição e obscuridade no julgado, os vícios em questão devem estar contidos na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que os vícios mencionados estão atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador (contradição) e à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação (obscuridade), o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram devidamente analisados. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. O CPC adotou a concepção chamada de ‘prequestionamento ficto’, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1274649, 07065934520188070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1, CPC. RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEVIDA. AGRAVO PROVIDO. 1 - O comparecimento do devedor, no processo de execução, para arguir a nulidade de citação, é considerado como termo inicial para a oposição dos embargos à execução, conforme inteligência do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o ‘o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução’. 2 - Com efeito, verifica-se, na espécie, que a parte devedora-agravada ingressou na lide de forma espontânea e com nítido ânimo de apresentar a sua tese defensiva - ainda que esta tenha se limitado a arguir a nulidade da citação. 2.1 - Destarte, não se pode olvidar, ademais, que, como o feito tramita eletronicamente, já tinha a parte ciência de todo o conteúdo constante no caderno processual, apto o bastante para que, ao tempo em que apresentada a exceção de pré-executividade, também já opusesse os cabíveis embargos à execução. 3 - Desse modo, nota-se que as alegações do agravado - no sentido de que os requisitos para o comparecimento espontâneo não se mostram presentes - não prosperam, uma vez que na própria procuração juntada aos autos de origem já constava a utilização dos embargos à execução, como forma de defesa. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1214741, 07131706520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, tendo o comparecimento espontâneo dos executados suprido a ausência de citação, conforme o disposto no art. 239, § 1o do CPC, e diante do princípio da instrumentalidade das formas, que visa ao aproveitamento de ato processual cujo defeito formal não impeça que seja atingida sua finalidade, não há se ser decretada qualquer nulidade processual. Por conseguinte, remanesce válida a penhora realizada nos autos (ID.NUM. 82459124). Ante o exposto, rejeito a arguição de nulidade de citação, porque suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados. Após preclusão, libere-se os valores penhorados ao exequente, que deverá indicar conta bancária para recebimento da transferência a ser realizada mediante ofício pelo CJUVETECA. Ante a insuficiência da penhora, promova o exequente o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se.” Dizem os Agravantes que “a decisão agravada deferiu o pedido autoral para determinar o bloqueio na conta do 1o Agravante (devedor principal) ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA no importe de R$ 4.629,79 (quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) e do 2o Agravante (devedor solidário) RONALDO LOPES FONSECA no importe de R$ 42.023,86 (quarenta e dois mil e vinte e três reais e oitenta e seis centavos)” (Num. 25540401 - Pág. 4). Argumentam que deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “a ação principal, processo no 0717993-45.2020.8.07.0001, em tramite perante ao 15a VARA CIVEL DE BRASÍLIA – DF, seja suspensa, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento” (Num. 25540401 - Pág. 5). Discorrem sobre a contratação do mútuo que ensejou a emissão do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) e dizem que, devido à pandemia, a empresa não conseguiu quitar as parcelas contratadas a tempo e modo. Informam que, desse modo, “as partes estabularam um acordo com entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagamento em 18/09/2020 e o restante em 47 parcelas de R$ 12.820,39 (doze mil oitocentos e vinte reais e trinta e nove centavos) cada, nos termos do acordo em anexo, iniciando em 19/10/2020 e finalizando em 19/08/2024” (Num. 25540401 - Pág. 6). Acrescentam que o acordo foi homologado por sentença no Feito n.o 0721234- 27.2020.8.07.0001 (15a Vara Cível) e, mesmo assim, o Agravado prosseguiu com a execução do valor total da dívida. Prosseguem informando que, devido aos “problemas financeiros acometidos pela pandemia mundial, a 1o Agravante ora devedora principal ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, não conseguiu suportar o encargo do parcelamento, e veio ao juízo a quo justificando os motivos das parcelas em atraso e requerendo junto a empresa ora agravada, um novo acordo para pagamento e quitação do debito, o que fora ignorado pelo juízo a quo” (Num. 25540401 - Pág. 7). Tecem arrazoado acerca da teoria da imprevisão e defendem a suspensão dos encargos moratórios. Mencionam a intenção de celebrar um novo acordo com a finalidade de pagar o débito exequendo. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso “para que libere os valores bloqueados na conta do 2o Agravante RONALDO LOPES FONSECA (devedor solidário), no importe de R$ 42.023,86 (quarenta e dois mil e vinte e três reais e oitenta e seis reais), e que a empresa ora agravada reestabeleça um novo acordo com a empresa 1a Agravante (devedora principal), sendo razoável a suspensão da cobrança dos encargos moratórios (multa, juros e correção monetária).” (Num. 25540401 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 25543986 e 25543987). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0721234-27.2020.8.07.0001, rejeitou a alegação de nulidade da penhora SISBAJUD, formulada pelos Agravantes sob a afirmação de ausência de citação. Do exame atento do presente recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida em resposta ao petitório apresentado pelos Agravantes, após a penhora SISBAJUD, no ID Num. 85285391 do Feito originário (Feito n.o 0721234-27.2020.8.07.0001, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que tramita na Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Na referida peça, os Executados, ora Agravantes, discorreram sobre orientação jurisprudencial existente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o comparecimento espontâneo, sem advogado, unicamente para celebrar acordo não supre a necessidade de citação. Ao final, postularam “o acolhimento dos pedidos formulados na presente impugnação, a fim de declarar a nulidade da penhora feita na conta bancária do Segundo Impugnante, tendo em vista que não procedeu-se a devida citação, configurada a FALTA DE CITAÇÃO;” (Num. 85285391 - Pág. 5 do Feito originário). Quanto ao tema, extrai-se da decisão agravada a seguinte conclusão: “Portanto, tendo o comparecimento espontâneo dos executados suprido a ausência de citação, conforme o disposto no art. 239, § 1o do CPC, e diante do princípio da instrumentalidade das formas, que visa ao aproveitamento de ato processual cujo defeito formal não impeça que seja atingida sua finalidade, não há se ser decretada qualquer nulidade processual. Por conseguinte, remanesce válida a penhora realizada nos autos (ID.NUM. 82459124)” (Num. 88817877 - Pág. 4 do Feito originário). As razões recursais, contudo, não atacam tais fundamentos, já que voltadas a demonstrar a necessidade de formulação de um novo acordo entre as partes para o parcelamento da dívida exequenda, matéria estranha ao pedido formulado na origem e que deu ensejo à prolação da decisão agravada. Acerca da validade da citação, única matéria suscitada na origem, não houve qualquer argumentação no recurso ora em apreciação. Os fundamentos lançados na decisão agravada, assim, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da fundamentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador